Tribunal: STF
Processo: HC 120518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 1. INCABÍVEL IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 3. FIXAÇÃO DO REGIME A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A RECAPTURA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. Impetração contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz no Agravo em Recurso Especial n. 280.089. É incabível o habeas corpus neste Supremo Tribunal quando não interposto o agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, dedica-se a atividade criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso.



    3. Paciente foragido. Questão do regime prisional a ser apreciada pelo juízo de origem após o cumprimento do mandado de prisão.



    4. Ordem denegada.